Tribunal: TJDFT
Processo: 0743471-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0743471-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEX BUGLEUX DA CONCEICAO E SILVA AUTORIDADE: 2 VARA CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por ANA LUCIA SILVA NASCIMENTO em favor do paciente ALEX BUGLEUX DA CONCEIÇÃO E SILVA, preso preventivamente, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (Feito no 0711706-83.2022.8.07.0005), em decorrência da prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 157, § 3o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II e no artigo 158, § 1o, todos do Código Penal, tendo o Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Planaltina, Dr. Romero Brasil de Andrade, indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva em questão. A Impetrante sustenta que o Paciente é primário, possui bons antecedentes, além de ter uma filha menor de idade. Argumenta que o pedido de revogação da prisão preventiva restou indeferido com fundamento apenas na gravidade abstrata do delito, o que não pode ser admitido. Aduz que não há elementos concretos hábeis a demonstrar que o Paciente, em liberdade, coloque em risco a instrução criminal, a ordem pública ou represente risco à aplicação da lei penal. Destaca ser cabível, no caso concreto, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tais como o monitoramento eletrônico. Requer, por fim, a concessão de liminar a fim de se revogar imediatamente a prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, colocando-se o Paciente em liberdade e, no mérito, pede a confirmação da liminar e a concessão da ordem vindicada. Pleiteia, ainda, subsidiariamente, que seja aplicada ao Paciente alguma medida cautelar substitutiva da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente. A despeito dos argumentos da Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que se encontram presentes os requisitos para a manutenção do decreto da prisão preventiva, em específico os previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. O MM Juiz a quo na decisão vergastada, após analisar os elementos concretos dos autos, entendeu estarem presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar do Réu/Paciente. De fato, pelo relato da Autoridade Policial constante da Ocorrência Policial, bem como da Denúncia oferecida pelo Ministério Público, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo certo que foi o Paciente preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de latrocínio tentado e extorsão, pois, no dia 12/07/2022, na cidade de Planaltina/DF, em conjunto com outro Réu/Denunciado, teriam entrado na residência da vítima e, com emprego de grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, subtraíram a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em espécie, um aparelho celular e um veículo Fiat Strada, além de terem constrangido a vítima, com o emprego de arma de fogo, a fornecer senha de acesso a aplicativos de banco e, assim, realizaram transferências bancárias, no valor total de R$ 10.650,00 (dez mil e seiscentos e cinquenta reais), para a conta corrente do ora Paciente. Ademais, segundo consta nos autos, o Paciente e o outro Réu ameaçaram a vítima, com o emprego de arma de fogo, tendo prometido “matá-la e cortá-la em pedaços” (Num. 142584690 - Pág. 3 da Ação Penal no 0711706-83.2022.8.07.0005). Não bastasse isso, o Paciente e o outro Réu, ao perceberem que a vítima, mesmo amarrada, tentava fugir da residência, efetuaram disparos de arma de fogo em seu desfavor, vindo a atingi-la na região toráxica próxima ao peito, somente não causando a sua morte por circunstâncias alheias às suas vontades, pois a vítima recebeu atendimento médico e sobreviveu. Nesse contexto fático, os agentes teriam se evadido do local, deixando a vítima ferida e trancada na residência, levando o dinheiro e o seu veículo, que foi localizado três dias depois, mas já estava totalmente carbonizado. Aliás, como bem disse o MM Juiz na decisão que decretou a prisão preventiva dos Réus (Num. 142589424 da Ação Penal no 0711706-83.2022.8.07.0005), além do que foi relatado acima, que, por si só, já demonstra a gravidade concreta dos delitos, é certo que o Paciente possui passagem pela VIJ por ato infracional análogo a lesão corporal, bem como responde a ação penal por delitos cometidos em contexto de violência doméstica, e, a despeito de tais ocorrências não configurarem maus antecedentes, denota a sua periculosidade e são fundamentos aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva. Dessa forma, não há que se falar que o Magistrado de origem se lastreou em meras ilações e muito menos que não existem motivos concretos para manter o decreto prisional em comento. Nesse sentido, foi que trilhou o ilustre Magistrado na decisão que decretou a prisão preventiva, tendo ele bem fundamentado seu decisum nos seguintes termos, in verbis: “A prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria foram analisados quando do recebimento da denúncia. Os delitos são puníveis com pena corporal máxima superior a 04 (quatro) anos, estando preenchido o requisito objetivo do inciso I, do art. 313, do C.P.P. O acusado JUAREZ é reincidente, porquanto ostenta condenações anteriores por tráfico de drogas e receptação, além de passagem pela Vara da Infância por ato infracional análogo a receptação. ALEX responde a ação penal por delitos cometidos em contexto de violência doméstica, além de passagem pela Vara da Infância por ato infracional análogo a lesões corporais. A gravidade das condutas está evidenciada pela dinâmica da conduta delituosa, uma vez que os autores teriam entrado na residência da vítima e, com emprego de arma de fogo, exigido as senhas do aparelho celular e aplicativos de banco do ofendido, realizando transferências. Consta que os autores amarraram a vítima, a qual conseguiu se desvencilhar, e, ao tentar fugir, foi atingida por disparos de arma de fogo na região do tórax, não falecendo apenas em razão do pronto atendimento médico recebido. Por fim, evadiram-se do local, levando dinheiro e o veículo da vítima, que foi localizado dias depois, carbonizado. Tal constatação demonstra a periculosidade dos réus e indica que suas liberdades representam ameaça à ordem pública e que a determinação de suas submissões a outras medidas cautelares diversas da prisão seria potencialmente ineficaz. Ao contrário, funcionaria como incentivo a persistir na senda criminosa. Necessária a prisão, portanto, para evitar a reiteração criminosa. Ressalte-se que a custódia também se justifica pela conveniência da instrução penal, para assegurar um mínimo de tranquilidade à vítima e às testemunhas quando forem ouvidas em juízo, posto que praticado o crime mediante violência e grave ameaça. Por derradeiro, em havendo condenação, a pena mínima abstratamente cominada ao delito ensejaria a fixação do regime inicial de cumprimento de pena FECHADO ou SEMIABERTO, o que justifica a segregação para assegurar a aplicação da lei penal. Forte nessas razões, ACOLHO o pedido ministerial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de ALEX BUGLÊUX DA CONCEIÇÃO E SILVA e JUAREZ FELIPE LIMA DE CASTRO, qualificados nos autos, com fulcro nos artigos 311 a 315 do C.P.P.” (Num. 142589424 – Pág. 2 do Feito no 0711706-83.2022.8.07.0005). Nesse diapasão, estando patente a periculosidade do Paciente, a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP) e por serem os crimes que lhe são imputados passíveis, abstratamente, de pena privativa de liberdade máxima maior que 04 (quatro) anos (art. 313 do CPP), encontram-se presentes os requisitos para a manutenção da cautela preventiva decretada. Igualmente, a alegação de primariedade do Acusado, residência fixa e o fato de possuir uma filha menor de idade (não tendo sequer comprovado ser a única pessoa responsável pelos cuidados da criança) não são motivos suficientes para impedir o decreto prisional e muito menos para a concessão das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois, como bem constou da decisão que decretou a prisão preventiva, “a determinação de suas submissões a outras medidas cautelares diversas da prisão seria potencialmente ineficaz. Ao contrário, funcionaria como incentivo a persistir na senda criminosa. Necessária a prisão, portanto, para evitar a reiteração criminosa”. Como visto, ressai do caso a necessidade de prevenir novos crimes e de se acautelar o meio social, sendo as medidas previstas no art. 319 do CPP insuficientes para essas finalidades no caso concreto. Por todo o exposto, tenho que a Impetrante não trouxe em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou o Juiz na origem, de modo que não há que se falar que está ausente a demonstração concreta dos requisitos que ensejam a privação cautelar de liberdade. Conforme já dito, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, pois, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública por meio da medida cautelar combatida. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Asiel Henrique de Sousa para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 27 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial